Tribunal: TJSP
Processo: 1035787-67.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pedido de restituição de ITBI. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento. INÉPCIA RECURSAL. Não reconhecimento. Contraposição aos fundamentos da decisão de primeiro grau. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matrícula do imóvel acostada aos autos. Desnecessidade de outras provas. ITBI.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pedido de restituição de ITBI. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento. INÉPCIA RECURSAL. Não reconhecimento. Contraposição aos fundamentos da decisão de primeiro grau. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matrícula do imóvel acostada aos autos. Desnecessidade de outras provas. ITBI. Comprador responsável pelo pagamento do tributo, em decorrência de disposição contratual. Validade. Isenção por lei municipal. Requisitos não preenchidos. Cobrança legal. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035787-67.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RITA DE CASSIA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15886
APELAÇÃO No: 1035787-67.2018.8.26.0576
APELANTE: RITA DE CASSIA MARIA DA SILVA
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. Pedido de restituição de ITBI. Improcedência
em primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento.
INÉPCIA
RECURSAL.
Não
reconhecimento.
Contraposição aos fundamentos da decisão de primeiro
grau.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Matrícula do imóvel acostada aos autos. Desnecessidade de
outras
provas.
ITBI.
Comprador
responsável
pelo
pagamento do tributo, em decorrência de disposição
contratual. Validade. Isenção por lei municipal. Requisitos
não preenchidos. Cobrança legal. Sentença mantida.
Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 210/ 213, que julgou improcedente o pedido inicial, por meio do qual a autora
pretendia obter declaração de abusividade de cláusula contratual que embasava a
cobrança do ITBI, e consequente restituição da quantia paga, a esse título. Em
razão da sucumbência, custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 800,00, foram atribuídos à autora, ressalvada a gratuidade de
justiça.
Apela a demandante sustentando a ocorrência de cerceamento
de defesa. Diz ter requerido, tempestivamente, que a ré juntasse aos autos cópia
da matricula do bem, de modo a comprovar que o tributo foi exigido antes da
ocorrência do fato gerador. Defende que a alienação fiduciária não enseja
pagamento de tributo e que a ré não comprovou ter quitado a prestação. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustenta que era isenta do tributo, por força da Lei Complementar Municipal no
290/09. Pretende a conversão do julgamento em diligência ou a reforma do
decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 237/249, por meio das quais a ré aventa preliminar de inépcia
recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade c/c repetição de
indébito ajuizada pela apelante RITA DE CASSIA MARIA DA SILVA, promitente-
compradora de bem imóvel, em face da apelada MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A, visando à restituição de valores pagos a título de ITBI.
Segundo
consta,
em
05/09/2017,
as
partes
celebraram
compromisso de compra e venda para aquisição da unidade habitacional no 201,
Bloco no 3, do empreendimento denominado Parque Rio Araguaia, situado em São
José do Rio Preto (fls. 10/23 e 26/38).
Por meio desta ação, a promitente-compradora se insurge contra
a cobrança de R$ 88,42, que pagou para restituir o ITBI - Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis, exigido pelo Município e que fora quitado pela ré.
Para embasar sua pretensão, alegou a demandante que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança foi realizada antes da ocorrência do fato gerador e que, ademais, seria
isenta do tributo, conforme previsto na legislação municipal.
A r. sentença de primeiro grau rejeitou a pretensão, tendo a
adquirente devolvido a esta Corte a reapreciação da vexata quaestio.
Inicialmente, cabe afastar a tese de inépcia recursal trazida em
sede de contrarrazões, pois, embora tenha incorrido em contradição em certo
excerto, a recorrente trouxe à baila os argumentos de seu inconformismo,
combatendo específicamente às razões da r. sentença.
Destarte, estando presente a dialeticidade, bem como os demais
requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, impõe-se a apreciação do
inconformismo.
Pois bem, alega a apelante que “não teve acesso à matrícula do
imóvel na ocasião da compra, bem como seu pedido inicial no sentido de que fosse
apresentado pela ré não foi apreciado pelo juízo sentenciante“. Assevera que
pretendia comprovar que a ré exigiu o reembolso do ITBI antes da ocorrência do
fato gerador.
Nada obstante, a fls. 110/111 consta cópia da matrícula do
imóvel, por meio da qual se verifica que a propriedade do bem foi transferida à
apelante, sendo o ato registrado em 27/12/2017, antes da cobrança realizada pela
apelada, em 08/01/2018 (cf. extrato a fls. 25).
Destarte, afigura-se desnecessária a produção de outras provas,
uma vez que os documentos carreados aos autos esclarecem de forma satisfatória
os pontos controversos.
Em relação á restituição do ITBI exigido pela alienante, verifica-se
que a cláusula oitava do compromisso entabulado dispõe que “correrão por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva do promitente-comprador todos os impostos, tributos e quaisquer
despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI,
registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e
outros”. Acerca de tais encargos, concordou a adquirente que a vendedora poderia
providenciar a transferência do imóvel, arcando com todas as despesas, que
deveriam ser posteriormente reembolsadas (fls. 21).
Tal ajuste é valido, pois claro e expresso. Ademais, não há
iniquidade ou onerosidade excessiva que justifiquem sua nulidade.
Eventuais disposições da legislação tributária definem quem será
o sujeito passivo da obrigação tributária perante o Fisco não tem o condão de
alterar o acordo de vontades firmado entre as partes. São relações jurídicas
diversas, devendo ser prestigiado o princípio do pacta sunt servanda.
Outrossim, a alegação da apelante, de que seria isenta da
obrigação tributária, não prospera.
Isso porque, conforme bem observou a apelada, o artigo 4o, §1o,
inciso I, da Lei Complementar no 290 de São José do Rio Preto estabelece que a
isenção do ITBI será conferida a aquisições de imóveis pela CEF por intermédio do
FAR - Fundo de Arrendamento Residencial. Vale dizer, somente as unidades
adquiridas pelo FAR seriam isentos do pagamento do ITBI.
Ocorre que o bem não foi adquirido por meio do programa de
arrendamento e, portanto, não atendia aos requisitos para isenção do imposto.
A propósito, a ré esclareceu que enviou o contrato ao Município
para que se verificasse a possibilidade de isenção, tendo o Fisco emitido a guia
para pagamento do tributo, justamente porque a adquirente não fazia jus à
benesse.
Assim, sendo lícita a cláusula que transfere ao comprador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo pagamento do ITBI e não sendo o caso de isenção, incabível
a restituição dos valores pagos a tal título, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida.
Ressalta-se, por fim, que se trata de ação de cunho condenatório,
à qual foi atribuído o valor de R$ 88,42. É típica demanda que deve tramitar no
Juizado Especial Cível. Falta sensibilidade ao patrono, bem como conhecimento
acerca das diretrizes do novo Código de Processo Civil, ao optar por demandar na
Justiça Comum.
Por fim, levando em conta o disposto no artigo 85, §11 do CPC, já
vigente ao tempo da interposição da interposição, majoro os honorários
advocatícios para R$ 1.200,00, ressalvada a gratuidade.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora